Tribunal: STJ
Processo: 1113623-26.2017.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2089639 - SP (2022/0076395-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FABIANA BORGES CANCADO
AGRAVANTE
: GETULIO GONZAGA DE CASTRO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: CENTRAL
NACIONAL
UNIMED
-
COOPERATIVA
CENTRAL
ADVOGADOS
: MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO -
SP260550
CAROLINA PINHO FARIA - SP409686
AGRAVADO
: NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA
ADVOGADA
: TATIANNE VAZ LÔBO RORIZ - SP325759
AGRAVADO
: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: STELLA CHRISTINA ALVES COIMBRA - GO025775
LUIZ OTAVIANO DE VASCONCELOS CAMPOS - GO033204
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO
DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. REVISÃO. SÚMULA 7
/STJ.
1. Não há falar em ofensa aos art. 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de
origem efetivamente enfrentou as questões levadas ao seu conhecimento.
2. A lide foi solucionada em conformidade com o que foi apresentado em
juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com fundamentação
suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
3. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o
juiz é soberano na análise das provas, podendo concluir pela desnecessidade
da produção de provas periciais, documentais e testemunhais, não ficando
adstrito aos fundamentos legais apontados pelas partes. Exige-se apenas que a
decisão seja fundamentada, aplicando o julgador a solução por ele
considerada pertinente ao caso concreto.
4. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal
acerca da necessidade ou
a quo
não de produção de provas, demandaria reexame do acervo fático-probatório
dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da
Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49487753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 14:17:09
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 40309228-db62-4232-b56a-3d4dfedc9ed9

5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de
que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária
a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos
suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes.
6. Reitera-se que a pretensão de rever o entendimento da Corte de origem
quanto à incidência de danos morais importa necessariamente no reexame de
fatos e provas, o que é vedado nesta instância especial em virtude do óbice da
Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49487753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 14:17:09
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 40309228-db62-4232-b56a-3d4dfedc9ed9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2089639 - SP (2022/0076395-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FABIANA BORGES CANCADO
AGRAVANTE
: GETULIO GONZAGA DE CASTRO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: CENTRAL
NACIONAL
UNIMED
-
COOPERATIVA
CENTRAL
ADVOGADOS
: MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO -
SP260550
CAROLINA PINHO FARIA - SP409686
AGRAVADO
: NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA
ADVOGADO
: TATIANNE VAZ LÔBO RORIZ - SP325759
AGRAVADO
: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: STELLA CHRISTINA ALVES COIMBRA - GO025775
LUIZ OTAVIANO DE VASCONCELOS CAMPOS - GO033204
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO
DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. REVISÃO. SÚMULA 7
/STJ.
1. Não há falar em ofensa aos art. 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de
origem efetivamente enfrentou as questões levadas ao seu conhecimento.
2. A lide foi solucionada em conformidade com o que foi apresentado em
juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com fundamentação
suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
3. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o
juiz é soberano na análise das provas, podendo concluir pela desnecessidade
da produção de provas periciais, documentais e testemunhais, não ficando
adstrito aos fundamentos legais apontados pelas partes. Exige-se apenas que a
decisão seja fundamentada, aplicando o julgador a solução por ele
considerada pertinente ao caso concreto.
4. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal
acerca da necessidade ou
a quo
não de produção de provas, demandaria reexame do acervo fático-probatório
dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da
Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47897361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:03
Código de Controle do Documento: 2461edb2-a5e8-4e31-94f8-ecefc3e5af0c

5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de
que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária
a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos
suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes.
6. Reitera-se que a pretensão de rever o entendimento da Corte de origem
quanto à incidência de danos morais importa necessariamente no reexame de
fatos e provas, o que é vedado nesta instância especial em virtude do óbice da
Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por FABIANA BORGES
CANCADO e GETULIO GONZAGA DE CASTRO contra decisão monocrática de
minha relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 1.717-1.720).
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os seguintes termos
(fl. 1.544):
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação cominatória
cumulada com indenização por danos materiais e morais –
Alegação de recusa de reembolso das despesas médicas e
hospitalares referentes às cirurgias para tratamento de
carcinoma de intestino e de erro de diagnóstico – Não
comprovação de erro de diagnóstico – Laudo pericial que
relatou ausência da alegada falha - Eleição de hospital não
credenciado para a categoria de plano da parte autora, fora
das
hipóteses
contratadas
–
Inadmissibilidade
–
Necessidade, ante a ausência de urgência, de se valer da
área de abrangência contratada - Inexistência de
abusividade - Cláusulas contratuais expressas que devem
ser respeitadas, sob pena de quebra do sinalagma, devendo
ser preservado o equilíbrio econômico- financeiro e o custo-
benefício pactuado para o plano contratado - Seguradora
contratada, no entanto, que deverá arcar com o reembolso
no mesmo valor que arcaria se o tratamento tivesse sido
realizado dentro da rede credenciada – Necessidade de
evitar o enriquecimento sem causa - – Sentença reformada
em parte - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.

Rejeitados os embargos de declaração (fl. 1.599):

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Alegação de omissão e
contradição Propósito de prequestionamento Vícios
inexistentes Rejeição Rediscussão acerca da apreciação da
prova pericial Mero inconformismo - Ausência de
obrigatoriedade do órgão julgador mencionar todos os
Documento eletrônico VDA47897361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:03
Código de Controle do Documento: 2461edb2-a5e8-4e31-94f8-ecefc3e5af0c

dispositivos e teses invocadas Ausência de vícios elencados
no artigo 1022, CPC - REJEITARAM OS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

Aduz, no agravo interno, que (fl. 1.727):

[...] necessário reiterar que o presente caso não trata de
reexame do contexto fático-probatório dos autos, tampouco
intepretação de cláusula contratual, circunstância que
redundaria na formação de nova convicção acerca dos
fatos, mas sim de valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da
convicção, ante a distorcida aplicação pelo Tribunal de
origem, por desrespeitar as regras processuais de produção
da prova pericial e por falta de fundamentação quanto à
falha diagnóstica, o que não encontra óbices na Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça.
Assim se afirma, pois os Agravantes pleitearam
expressamente a nulidade da sentença e da perícia
realizada, em razão de vício de nulidade por cerceamento
de defesa, com o condão de macular a regularidade da
marcha processual, uma vez que o perito judicial deve
esclarecer e se manifestar sobre ponto que exista
divergência ou dúvida das partes ou do assistente técnico
destas, o que não ocorreu no caso em tela.

Alega que (fl. 1.730):

[...] inexiste o óbice da Súmula no 5 do STJ, vez que a
matéria arguida neste recurso deflagra interpretação de
cláusula contratual e sim afronta à legislação inerente à
prova pericial, o que caracteriza evidente cerceamento de
defesa, pois impediu a parte de produzir as provas
suficientes para o correto julgamento da demanda.
Deste modo, somente será possível garantir o direito dos
Agravantes caso a tutela jurisdicional do Estado seja
garantida de forma justa.

Sustenta, por fim, que (fl. 1.730):

[...] o v. acórdão recorrido negou vigência ao artigo 1.022,
inciso II do Código de Processo Civil, pois, não analisou
corretamente as provas carreadas aos autos, notadamente
em razão das inconsistências do laudo pericial, que foram
também suscitadas em Recurso de Apelação e
posteriormente em Embargos de Declaração. Ao interpor o
referido recurso, restou demonstrado a correta interpretação
e aplicação dos arts. 473, 477 e 480 do CPC, requerendo-se
a anulação da r. sentença e realização de uma nova perícia.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada, instada a manifestar-se, apresentou contrarrazões (fls.
1.747-1.814).
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA47897361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:03
Código de Controle do Documento: 2461edb2-a5e8-4e31-94f8-ecefc3e5af0c

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Não merece prosperar o recurso.

DA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC

Não há falar em ofensa aos art. 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de
origem efetivamente enfrentou as questões levadas ao seu conhecimento, conforme os
seguintes excertos do acórdão recorrido (fls. 1.600-1.601):

No caso, ao que se nota, os embargantes, frente ao
inconformismo, pretendem rediscutir a matéria.
Entretanto, em que pese as alegações trazidas, o v. acórdão
enfrentou e analisou inequivocamente as questões
relacionadas à prova pericial e as alegações de erro
diagnóstico, bem como alegação de ocorrência de
cerceamento de defesa. De rigor destacar trechos relevantes
do v. acórdão (fls.1550):
“No que diz respeito ao alegado erro de diagnóstico,
em que pese o primeiro laudo informe a existência da
referida falha, o certo é que, o expert, em
complementação ao laudo e após acesso às lâminas,
apurou
pela
impossibilidade
de
ter
sido
diagnosticado no material, a existência do
carcinoma. Nesse sentido explicitou o perito (fls.
1338/1346): “Não é notada a suficiência de critérios
de malignidade ao exame microscópico, uma vez que
as características morfológicas de atipias podem ser
compartilhadas com processos reacionais, como o
extenso processo inflamatório observado. Além
disso, ressaltamos que uma característica esperada
seria a de desmoplasia estromal, uma forma de
resposta e interação da matriz que forma os tecidos
às neoplasias malignas. Em termos microscópicos,
veríamos adensamento da matriz, com maior
espessamento dos elementos glandulares, algo não
detectável nas lâminas avaliadas.” E, por fim,
concluiu: “Com base nos elementos morfológicos, da
revisão de lâminas para a presente prova pericial,
podemos concluir que na primeira avaliação do
exame, de 2014, não havia elementos suficientes que
permitissem
o
diagnóstico
inequívoco
de
adenocarcinoma do apêndice. Não é caracterizado
falha diagnóstica, tampouco negligência na condução
do exame anatomopatológico.” Assim, não havendo
prova de erro de diagnóstico, indevido o pedido de
indenização por dano moral.”
Em que pese a expressa e pormenorizada análise feita no v.
acórdão, é certo verificar que os embargantes acabam por
reiterar os argumentos de suas razões, neste momento sob
alegação de existência de omissão e contradição, para o fim
notório de questionar a apreciação do laudo pericial, o que
Documento eletrônico VDA47897361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:03
Código de Controle do Documento: 2461edb2-a5e8-4e31-94f8-ecefc3e5af0c

demonstra inconformismo com o desfecho do caso, mas
não a existência de vícios.
O sistema processual vigente se assenta no princípio da
livre convicção do juiz, a ser devidamente fundamentada,
como se vê no v. acórdão. E se o exame das provas pelo
juiz autorizar conclusão diversa daquela sustentada pela
parte, nem por isso estar-se-á diante de omissão ou
contradição da decisão, mas sim de mero inconformismo, o
que justificaria a interposição de recurso específico, mas
não os presentes embargos.

Observa-se, assim, que as questões recursais foram efetivamente
enfrentadas pelo Tribunal de origem, sendo que não se pode ter como omissa ou carente
de fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram acolhidas.
Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
A propósito, cito os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
SÚMULA N. 284 DO STF. PERSUASÃO RACIONAL.
SÚMULA N. 83 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
REEXAME
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra
decisão monocrática que negou provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e
suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão
recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por
falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211
do STJ.
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do
permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo
legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem
como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo
analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de
modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem
ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do
RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu. Inafastável a Súmula n. 284
do STF.
Documento eletrônico VDA47897361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:03
Código de Controle do Documento: 2461edb2-a5e8-4e31-94f8-ecefc3e5af0c

5. Consoante entendimento pacífico desta Corte, no sistema
da persuasão racional, adotado pela legislação processual
civil, (arts. 370 e 371 do CPC/15), o magistrado é livre
para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos
autos e firmar sua convicção, desde que indique de forma
fundamentada os elementos do seu convencimento.
6. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem interpretação de cláusulas contratuais e
revolvimento do contexto fático- probatório dos autos
(Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo 7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.727.622/SP, relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
14/2/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
AÇÃO
MONITÓRIA.
HONORÁRIOS PERICIAIS. IRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO.
SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. FATOS E PROVAS.
SÚMULA No 7/STJ. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
DESCABIMENTO.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o
acórdão que adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida
pelo recorrente, para decidir de modo integral a
controvérsia posta.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem julgou de forma
suficientemente fundamentada a questão acerca do não
cabimento de agravo de instrumento fora das hipóteses
previstas na norma de regência, não havendo falar em
deficiência na prestação jurisdicional.
3. O recurso especial é inviável quando o acórdão recorrido
decide a controvérsia à luz do conjunto fático-probatório
dos autos, conforme o óbice da Súmula no 7 do STJ, de
sorte que a modificação da conclusão quanto à falta de
urgência a justificar a interposição do agravo de
instrumento esbarra na referida Súmula.
4. A alegação de violação de tema repetitivo não autoriza a
abertura da via especial, tendo em vista que o art. 105, III,
"a" e "c", da Constituição Federal, exige a demonstração da
contrariedade, negativa de vigência ou interpretação
divergente ao artigo de lei federal.
5. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da penalidade
prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
não é automática, pois não se trata de mera decorrência
lógica da rejeição do agravo interno.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.597.940/GO, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/11/2024
22/11/2024

Documento eletrônico VDA47897361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:03
Código de Controle do Documento: 2461edb2-a5e8-4e31-94f8-ecefc3e5af0c

DA PRODUÇÃO DE PROVAS E CERCEAMENTO DE DEFESA

Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o
juiz é soberano na análise das provas, podendo concluir pela desnecessidade da produção
de provas periciais, documentais e testemunhais, não ficando adstrito aos fundamentos
legais apontados pelas partes. Exige-se apenas que a decisão seja fundamentada,
aplicando o julgador a solução por ele considerada pertinente ao caso concreto.
Assim decidiu o Tribunal de origem quanto à necessidade de produção de
provas (fls. 1.546-1.547):

Preliminarmente, impõe-se o afastamento da irresignação
quanto ao cerceamento de defesa, visto que o d. Magistrado
decidiu a ação de acordo com as Ressalta-se que o conjunto
probatório dos autos era suficiente para a formação do
convencimento do MM. Juiz, que dispunha de elementos
aptos para formar a sua convicção, sendo desnecessária a
continuidade da instrução.
Conforme previsão no art. 370, do CPC: “Caberá ao juiz,
de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias à instrução do processo, indeferindo as
diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
Com relação ao pedido de nova complementação da prova
pericial em resposta a novos quesitos ou, mesmo de oitiva
de testemunha, é de se concluir pela sua desnecessidade,
tendo em vista que a causa já se encontrava madura para o
julgamento, dispondo o Magistrado de elementos
suficientes para formar a sua convicção, cumprindo-lhe
julgar o feito, e não prolongar o processo em fase
probatória desnecessária.
Portanto, fica rejeitada a preliminar.

Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal
acerca da necessidade ou
a quo
não de produção de provas demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE
SUPERIOR.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATOS BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO AO ART. 421
DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO A AMPARAR A TESE RECURSAL E
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282,
284 E 356/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUIZ
DESTINATÁRIO DA PROVA. PERÍCIA CONTÁBIL
DESNECESSÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AO ART. 927 DO CPC
/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA
AO DISPOSITO LEGAL. SÚMULA 284/STF. NÃO
INDICADO O DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
OBJETO DA DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO
NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF.
Documento eletrônico VDA47897361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:03
Código de Controle do Documento: 2461edb2-a5e8-4e31-94f8-ecefc3e5af0c

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ENTRE JULGADOS
DO MESMO TRIBUNAL. RECURSO ESPECIAL
INCABÍVEL.
SÚMULA
13/STJ.
MULTA
PELA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E POR LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O conteúdo normativo do art. 421 do Código Civil não é
suficiente para amparar a tese defendida no recurso
especial, visto que o dispositivo legal invocado expressa
um
princípio
básico
das
relações
contratuais,
consubstanciado no respeito aos limites da função social do
contrato. Incide, portanto, o óbice da Súmula 284/STF.
2. O disposto no art. 421 não foi objeto de análise pelo
acórdão recorrido, o que obsta o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento, conforme as
Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. Rever a convicção formada pelo Tribunal de origem
acerca da necessidade de produção da prova técnica
postulada pela agravante pressupõe reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado em recurso especial,
devido ao óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. A agravante não desenvolveu argumentação que
evidenciasse a ofensa ao art. 927 do CPC/2015,
caracterizando-se a deficiência na fundamentação do apelo
especial, circunstância que atrai, por analogia, a incidência
da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. Em consonância com a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, "é inadmissível o recurso
especial fundado no dissídio jurisprudencial cujas razões
deixam de apontar o dispositivo de lei federal ao qual o
Tribunal de origem teria dado interpretação divergente
daquela firmada por outros tribunais.
Incidência, na espécie, da Súmula 284 do STF" (AgInt no
AREsp n. 2.160.959/RJ, Relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
9/10/2023
16/10/2023
).
6. Nos termos da Súmula n. 13/STJ, "a divergência entre
julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial".
7. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre
do mero desprovimento do agravo interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou da improcedência do meio de
impugnação para autorizar sua imposição, situação esta não
configurada no caso.
8. Não pode ser considerada como litigância de má-fé a
interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico,
quando não ficar evidenciado o seu intuito protelatório.
Inaplicabilidade da multa prevista no art. 80 do CPC/2015.
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.707.612/RS, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
28/10/2024
DJe de
.)
5/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
Documento eletrônico VDA47897361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:03
Código de Controle do Documento: 2461edb2-a5e8-4e31-94f8-ecefc3e5af0c

CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos
morais.
2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de
mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido,
de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se
falar em violação do art. 489 do CPC.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados, não obstante a oposição de
embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial.
5. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao
constatar nos autos a existência de provas suficientes para o
seu convencimento, indefere pedido de produção ou
complementação de prova. Precedentes.
6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é
inadmissível.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.618.791/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/10/2024
.)
25/10/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO.
PREQUESTIONAMENTO
AUSENTE. SÚMULA No 211/STJ. PRODUÇÃO DE
PROVAS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 568
/STJ. MULTA. INAPLICABILIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios,
impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.
3. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
CPC), em recurso especial, exige que no mesmo recurso
seja indicada e reconhecida a violação do art. 1.022 do
CPC para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada
pelo dispositivo de lei.
4. Não há impropriedade em afirmar a falta de
prequestionamento e afastar a negativa de prestação
jurisdicional, haja vista o julgado estar devidamente
Documento eletrônico VDA47897361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:03
Código de Controle do Documento: 2461edb2-a5e8-4e31-94f8-ecefc3e5af0c

fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz
dos preceitos jurídicos suscitados pelo recorrente.
5. Na hipótese, acolher a pretensão recursal para infirmar a
conclusão do tribunal de origem de que as provas
requeridas eram necessárias ao deslinde da controvérsia,
sob pena de cercear do direito de defesa da parte adversa
demandaria o reexame das provas dos autos, procedimento
incompatível com a via eleita. Incidência da Súmula no 7
/STJ.
6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, há
cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização
de provas requeridas, oportuna e justificadamente pela
parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o
pedido é julgado improcedente por falta de provas.
Precedentes do STJ. Súmula no 568/STJ.
7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
firmado no sentido de que o não conhecimento ou a
improcedência do agravo interno não enseja a imposição da
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.644.433/MS, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
9/10/2024

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no
sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária
a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a
formação de seu convencimento.
Nesse sentido, cito:
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
DE
VIZINHANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO
OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO
DE NOVA PROVA PERICIAL. REEXAME. SÚMULA 7
/STJ.
SENTENÇA
EXTRA
PETITA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O
ENTENDIMENTO
FIRMADO
NO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior consigna que não
há cerceamento de defesa quando o julgador considera
desnecessária a produção de prova ou suficientes as já
produzidas, mediante a existência nos autos de elementos
suficientes para a formação de seu convencimento.
1.1 Por outro lado, infirmar o entendimento alcançado pelo
acórdão recorrido - com base nos elementos de convicção
juntados aos autos, a fim de se concluir pela
imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal
como busca a insurgente - esbarraria no enunciado n. 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sendo inviável a
revaloração jurídica.
Documento eletrônico VDA47897361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:03
Código de Controle do Documento: 2461edb2-a5e8-4e31-94f8-ecefc3e5af0c

2. O entendimento adotado pelo Tribunal local está em
sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no
sentido de que não configura julgamento ultra e extra petita
o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o
qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a
partir de toda a petição inicial.
2.1 Na espécie, o Tribunal de origem, a partir da
interpretação
lógico-sistemática
da
petição
inicial,
entendeu pela não ocorrência de julgamento extra petita,
atestando a existência dos pedidos implícitos de
condenação da demandada a proceder aos reparos no
imóvel da autora em razão de vazamento alegadamente
originário da cobertura, além de indenização pelos danos
causados.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.667.776/RJ, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO SOCIETÁRIO E
PROCESSUAL
CIVIL.
ANULAÇÃO
DE
DELIBERAÇÕES
ASSEMBLEARES.
ABUSO
DE
PODER DE CONTROLE. CONTRATOS DE MÚTUO
FIRMADOS ENTRE A CONTROLADORA E A
COMPANHIA. CONFLITO DE INTERESSES. TAXA
DE JUROS E ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
ILEGALIDADE
CONSTATADA.
REDUÇÃO
DA
PARTICIPAÇÃO DE MINORITÁRIOS. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRELIMINARES
DECIDIDAS
EM
ACÓRDÃO
ANTERIOR.
PRECLUSÃO. REAPRECIAÇÃO. REFORMATIO IN
PEJUS.
IMPOSSIBILIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. ARTS. 141 E 492 DO CPC.
ARTS. 153 e 160 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ARTS.
184, 421 E 884 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
No 211/STJ. ARTS. 115, 116, 117, 170, §1°, e 171, DA
LEI
No
6.404/76.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
ARESTOS CONFRONTADOS.
1. Recurso especial interposto contra acórdão resultante do
rejulgamento de recursos de apelação intentados contra
sentença que julgou procedente pretensão anulatória de
deliberações assembleares que reduziram a participação
societária de minoritários, de forma irregular, levada a
efeito por parte da controladora de sociedade limitada,
consistente na celebração de mais de uma dezena de
contratos de mútuo nos quais eivados de ilegalidades
quanto aos juros devidos e a forma de atualização da
dívida. 2. Acórdão anterior das apelações que foi
parcialmente anulado por esta Corte Superior, (quando do
Documento eletrônico VDA47897361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:03
Código de Controle do Documento: 2461edb2-a5e8-4e31-94f8-ecefc3e5af0c

julgamento do REsp no 696.079/BA, interposto pelas
autoras da demanda), em virtude da ocorrência de
julgamento extra petita na apreciação do mérito recursal.
3 . Não configura cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide sem a produção das provas requeridas
pela parte quando estas são consideradas desnecessárias
pelo juízo sentenciante, seja em virtude da compreensão de
que a questão controvertida a ser dirimida é eminentemente
de direito, seja por entender o julgador que o feito já se
encontra suficientemente instruído.
4. As questões preliminares, suscitadas em sede de
apelação e já apreciadas devidamente, são alcançadas pela
preclusão quando não impugnadas a tempo e modo
oportunos pela parte interessada, sendo obstado a um dos
litigantes pretender seu reexame em virtude da posterior
anulação do exame do mérito do apelo, quando esta foi
provocada pela interposição de recurso exclusivo da parte
adversa. 5. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil nem importa deficiência na prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a
controvérsia posta.
6. A falta de prequestionamento da matéria relacionada
com os dispositivos legais apontados pela parte recorrente
como malferidos (no caso, os arts.
141 e 492 do CPC; 153 e 160, inciso I, do Código Civil de
1916 e 184, 421 e 884 do Código Civil vigente), a despeito
da oposição de declaratórios, impede o conhecimento do
recurso especial no ponto, a teor da Súmula no 211/STJ.
7. É inviável rever, na via do recurso especial, conclusões
das instâncias de cognição plena que estejam adstritas à
mera interpretação de cláusulas contratuais ou dependam,
de modo inarredável, do reexame do acervo fático-
probatório carreado nos autos (Súmulas nos 5 e 7 do STJ).
8. A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido
e aqueles apontados como paradigmas nas razões recursais
obsta o conhecimento do recurso especial interposto com
esteio na alínea "c" do permissivo constitucional.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
(REsp n. 2.011.976/BA, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de
15/8/2024.)
DOS DANOS MORAIS

Quanto à configuração dos danos morais, assim decidiu o Tribunal de
origem (fl. 1.550):

No que diz respeito ao alegado erro de diagnóstico, em que
pese o primeiro laudo informe a existência da referida
falha, o certo é que, o expert, em complementação ao laudo
e após acesso às lâminas, apurou pela impossibilidade de
ter sido diagnosticado no material, a existência do
carcinoma.
Nesse sentido explicitou o perito (fls. 1338/1346): “Não é
notada a suficiência de critérios de malignidade ao exame
Documento eletrônico VDA47897361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:03
Código de Controle do Documento: 2461edb2-a5e8-4e31-94f8-ecefc3e5af0c

microscópico, uma vez que as características morfológicas
de atipias podem ser compartilhadas com processos
reacionais, como o extenso processo inflamatório
observado. Além disso, ressaltamos que uma característica
esperada seria a de desmoplasia estromal, uma forma de
resposta e interação da matriz que forma os tecidos às
neoplasias malignas. Em termos microscópicos, veríamos
adensamento da matriz, com maior espessamento dos
elementos glandulares, algo não detectável nas lâminas
avaliadas.”
E, por fim, concluiu: “Com base nos elementos
morfológicos, da revisão de lâminas para a presente prova
pericial, podemos concluir que na primeira avaliação do
exame, de 2014, não havia elementos suficientes que
permitissem o diagnóstico inequívoco de adenocarcinoma
do apêndice. Não é caracterizado falha diagnóstica,
tampouco
negligência
na
condução
do
exame
anatomopatológico.”
Assim, não havendo prova de erro de diagnóstico, indevido
o pedido de indenização por dano moral.

Com efeito, reitera-se que a pretensão de rever o entendimento da Corte de
origem quanto à incidência de danos morais importa necessariamente no reexame de
fatos e provas, o que é vedado nesta instância especial em virtude do óbice da Súmula 7
/STJ.
Nesse sentido,
:
mutatis mutandis

AGRAVO EM RECURSO ESPEICAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
PLANO
DE
SAÚDE.
DEPENDENTE.
CANCELAMENTO IRREGULAR. REVISÃO. SÚMULA
No 7/STJ. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. VALOR DA
INDENIZAÇÃO.
REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
1. A revisão das conclusões firmadas pelas instâncias
ordinárias, acerca da irregularidade do cancelamento do
plano de saúde pela operadora, demandaria a análise de
fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Não há como acolher a tese recursal, para excluir os
danos morais ou para reduzir o valor da respectiva
indenização, sem a incursão nas circunstâncias fático-
probatórias dos autos, providência que esbarra na
incidência da Súmula no 7/STJ.
3. A condenação a título de danos morais arbitrada no valor
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não destoa dos parâmetros
fixados por esta Corte em casos análogos.
4. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255,
§ 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com
fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional
requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer
caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados,
não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de
Documento eletrônico VDA47897361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:03
Código de Controle do Documento: 2461edb2-a5e8-4e31-94f8-ecefc3e5af0c

ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 2.392.930/MG, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
12/5/2025
de
.)
19/5/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO
COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REVISÃO
DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu
do agravo para negar provimento ao recurso especial, sob o
fundamento de que a análise das alegações da agravante
demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado
pela Súmula 7 do STJ.
2. A agravante foi condenada ao pagamento de indenização
por danos morais e pleiteia a redução do valor arbitrado,
alegando divergência jurisprudencial e ausência dos
requisitos para tal obrigação. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido e provido sem o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, em face da
incidência da Súmula 7 do STJ. III. RAZÕES DE
DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida, pois a análise das
alegações da agravante para afastar a indenização por
danos morais exigiria revolvimento fático-probatório, o que
é vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. A pretensão de revisão do valor da indenização por
danos morais, por suposta desproporcionalidade, também
demandaria exame das particularidades do caso, o que não
é permitido na via do recurso especial. IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.809.446/MT, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
,
26/5/2025
DJEN de
.)
29/5/2025
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47897361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:03
Código de Controle do Documento: 2461edb2-a5e8-4e31-94f8-ecefc3e5af0c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.089.639 / SP
Número Registro: 2022/0076395-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11136232620178260100 1113623262017826010050000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIANA BORGES CANCADO
AGRAVANTE : GETULIO GONZAGA DE CASTRO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS : MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - SP260550
CAROLINA PINHO FARIA - SP409686
AGRAVADO
: NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA
ADVOGADA
: TATIANNE VAZ LÔBO RORIZ - SP325759
AGRAVADO
: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : STELLA CHRISTINA ALVES COIMBRA - GO025775
LUIZ OTAVIANO DE VASCONCELOS CAMPOS - GO033204
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49463738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:31:58
Código de Controle do Documento: 8f375867-168a-40fc-8746-9a916332b754

AGRAVANTE : FABIANA BORGES CANCADO
AGRAVANTE : GETULIO GONZAGA DE CASTRO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS : MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - SP260550
CAROLINA PINHO FARIA - SP409686
AGRAVADO
: NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA
ADVOGADA
: TATIANNE VAZ LÔBO RORIZ - SP325759
AGRAVADO
: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : STELLA CHRISTINA ALVES COIMBRA - GO025775
LUIZ OTAVIANO DE VASCONCELOS CAMPOS - GO033204
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:31:58
Código de Controle do Documento: 8f375867-168a-40fc-8746-9a916332b754